Tribunal: STF
Processo: ARE 1464358
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Intempestividade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1.  Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 



    2. O recurso extraordinário é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015 e no art. 798 do CPP.



    3. Ainda que fosse superado o óbice da intempestividade, observo que a parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto e AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.